Tribunal: TJSP
Processo: 1516599-19.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002265
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1516599-19.2019.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante
DOUGLAS LUIZ DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
votação unânime, deram provimento parcial ao recurso de Douglas Luiz dos
Santos para reduzir a pena para quatro anos e oito meses de reclusão e seis
dias-multa, mantido o regime inicial fechado., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516599-19.2019.8.26.0019 -Voto no 43178
2
Voto no 43.178
Apelação no 1516599-19.2019.8.26.0019 Americana
Processo no 1516599-19.2019.8.26.0019 - 2a Vara Criminal
Apelante
- Douglas Luiz dos Santos
Apelado
- Ministério Público
Douglas Luiz dos Santos, por infração ao artigo
157, § 3o, parte final, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal, foi
condenado à pena de cinco anos, cinco meses e dez dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e sete dias-multa, no valor mínimo unitário, e
ao pagamento da taxa judiciária no valor correspondente a 100
UFESP'S (fls. 186/198).
Negado o recurso em liberdade, foi expedida
guia de execução provisória (fls. 229/230). A sentença condenatória
transitou em julgado para o Ministério Público, em 7 de abril de
2020 (fls. 224).
Postula o ilustre defensor a desclassificação da
conduta para roubo majorado; subsidiariamente, a redução da pena,
reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea,
reconsiderada a fração redutora, em virtude da tentativa (fls.
205/212).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516599-19.2019.8.26.0019 -Voto no 43178
3
Reiteradas as alegações finais (fls. 220/223), a
d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo improvimento do
recurso (fls. 239/245).
É o relatório.
Consta da denúncia que o apelante Douglas Luiz
dos Santos, em 26 de novembro de 2019, por volta das 16h05min, em
estabelecimento comercial situado em Americana SP, juntamente
com pessoa não identificada, teria subtraído uma corrente de ouro e
tentado subtrair bens que estivessem, no local, mediante violência
exercida com emprego de arma de fogo, com a qual efetuou disparos
contra as vítimas AAS e EFCA, que não resultaram na morte dos
ofendidos por circunstâncias alheias à sua vontade.
A existência da materialidade do fato está
consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1), boletim de
ocorrência (fls. 8/11), auto de exibição e apreensão (fls. 12), auto de
entrega (fls. 15), laudo da perícia realizada na arma de fogo e nos
projéteis apreendidos, que atestou a eficácia da arma para realização
de disparos (fls. 79/82), laudo da perícia realizada nos objetos
apreendidos (fls. 83/86), e na prova oral.
No interrogatório judicial, o apelante admitiu a
tentativa de subtração dos bens. Negou ter efetuado disparos de
arma de fogo. Não acionou o gatilho. A arma estava em bom estado.
Se tivesse disparado teria funcionado. Estava acompanhado por
pessoa que conhecera um dia antes. Estava com o pagamento de três
pensões da filha atrasados. Praticou o roubo para obter dinheiro e
pagar a pensão. O revólver era de sua propriedade (fls. 166).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516599-19.2019.8.26.0019 -Voto no 43178
4
A vítima Eder Fabio de Carvalho Alves, em
juízo, disse que estava, no escritório. O apelante e outro rapaz
entraram com o tio e o primo rendidos. O apelante estava com a arma
em punho e efetuou disparos em direção ao seu rosto. A arma falhou.
Segurou o apelante pelo pescoço e o ergueu. O apelante caiu, no
chão. Detiveram o apelante e o outro agente se evadiu. Tentou deter o
outro agente, mas não conseguiu. O apelante disse que efetuou os
disparos contra ele porque aparentava ser policial e “polícia a gente
mata mesmo”. Falou que teria matado pai de família, pois a filha tem
dois meses de idade. O apelante disse “não quero saber, não tenho bola
de cristal”. Reconheceu o apelante em juízo. Ele tem tatuagem, no
pescoço. Tem gravação que mostra o momento em que o apelante
efetua os disparos (fls. 166).
A vítima Aristides Alves da Silva, em juízo,
contou que estava, no escritório, no momento em que o apelante e o
outro agente entraram com o pai, que tem setenta e cinco anos de
idade, rendido. O apelante perguntou por dinheiro. Disse que não
tinha. O apelante arrancou sua corrente de ouro. O primo estava
sentado, no sofá, e se assustou. O apelante disparou a arma duas
vezes. A arma falhou. Detiveram o apelante e o outro agente se
evadiu. Viatura policial que passava pelo local prestou apoio. A
corrente foi encontrada, na calçada, e restituída. Acredita que o
apelante se assustou porque o primo tem porte físico grande. O outro
agente começou a lhe agredir para tentar soltar o apelante. Com a
chegada de outras pessoas ele se evadiu, correndo (fls. 157).
A
testemunha
André
Casagrande,
policial
militar, em juízo, falou que, em patrulhamento de rotina, observou
movimentação estranha no estabelecimento comercial. Ao entrar,
verificou que os funcionários estavam exaltados, pois haviam detido o
apelante. Localizou a arma do apelante, de calibre 22, e três

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516599-19.2019.8.26.0019 -Voto no 43178
5
munições picotadas. Outra pessoa havia se evadido. Próximo ao local
foram encontradas uma corrente de ouro e a motocicleta que seria
usada para a fuga. O apelante falou que pretendia subtrair bens
porque tinha dívida (fls. 157).
A testemunha Caio Henrique da Silva Souza,
policial militar, em juízo, prestou depoimento com teor semelhante.
Acrescentou que o apelante disse que recebera informação de Tico
Tico, morador da cidade de Nova Odessa, no sentido de que as
vítimas teriam recebido malote contendo cerca de R$ 20.000,00
naquele dia. Informou que o agente que se evadiu é conhecido como
Bebê. Atirou porque se assustou, muitas pessoas foram para cima
dele (fls. 157).
A prova produzida, em contraditório, não
favorece o apelante. Tanto mais que o apelante, no interrogatório
judicial, admite a tentativa de subtração dos bens.
As
testemunhas
André
e
Caio,
policiais
militares, afirmaram terem encontrado três munições picotadas, no
local. Disseram que o apelante teria admitido a tentativa de
subtração e realização dos disparos de arma de fogo. As declarações
prestadas pelas vítimas Aristides e Eder se mostram firmes e
coerentes. Pequenas discrepâncias, a respeito do apelante ter
efetuado dois ou três disparos de arma de fogo, não comprometem a
prova, na medida em que as circunstâncias fáticas relevantes
guardam coerência. Tanto mais que apreendidos, no local, três
projéteis picotados.
Não resta dúvida que a intenção homicida ficou
evidenciada ante a tentativa de disparar a arma de fogo, duas ou três
vezes, apontada para o rosto da vítima Eder, não concretizada eis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516599-19.2019.8.26.0019 -Voto no 43178
6
que a arma falhou. Circunstância inequívoca que revela intento de
matar.
Não há falar assim na possibilidade de
desclassificação do delito de tentativa de latrocínio em roubo
qualificado, como pretende a defesa. Comprovada à saciedade a
tentativa de latrocínio.
De outra parte, o apelante admitiu a tentativa
de subtração dos bens e, ainda que tenha negado ter efetuado
disparos de arma de fogo, tal fato deu força probante ao depoimento
das testemunhas e às declarações das vítimas, devendo ser
reconhecida como circunstância atenuante a confissão espontânea.
Como assinalado por Luiz Carlos Betanho
(in RT 683/281) “confessar a autoria não é o mesmo que confessar o
crime; para a atenuante basta a confissão da autoria, e não impede sua
aplicação o fato de o réu ter negado parte da imputação ou invocado
excludente de ilicitude”. Acreditamos que assiste razão a esse autor. Nem
se diga, por outro lado, que a atenuante usa a expressão “autoria do
crime”, pois, evidentemente, está querendo se referir a autoria do fato tido
como criminoso, já que, em face da garantia constitucional da presunção de
inocência (CR/88, art. 5o, LVII; PIDCP, art. 14, 2; CADH, art. 8o, 2, 1a
parte), só se pode falar em autoria do crime após condenação transitada em
julgado. (Código Penal Comentado, Celso Delmanto, ed. Renovar, 6a ed.,
p. 132).
A
redução
em
um
terço
pela
tentativa,
considerados os atos praticados, tendo o coautor deixado o local na
posse
da
corrente
de
ouro pertencente à vítima Aristides,
recuperada, vez que encontrada próximo ao estabelecimento, se
mostra adequada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516599-19.2019.8.26.0019 -Voto no 43178
7
Assim, fixada a pena-base, em sete anos de
reclusão e dez dias-multa, compensado o aumento de um sexto pela
circunstância
agravante
da
reincidência,
pela
circunstância
atenuante da confissão espontânea, assim permanece, mantida a
redução de um terço pela tentativa, permanece em quatro anos e oito
meses de reclusão e seis dias-multa, mantido o regime inicial
fechado, em face da reincidência.
Diante do exposto, por votação unânime,
deram provimento parcial ao recurso de Douglas Luiz dos Santos para
reduzir a pena para quatro anos e oito meses de reclusão e seis dias-
multa, mantido o regime inicial fechado.
desa Angélica de Almeida
relatora